Tribunal: STF
Processo: ARE 1379692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR ESTADUAL



    Auxiliar de enfermagem – Atividade insalubre – Aposentadoria especial – Requisitos preenchidos –Possibilidade:



    – Preenchidos os requisitos legais, possível a concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7, inciso XXIII, 24, § 1º, e 40, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "4. No caso presente, está provado documentalmente que a autora, deste sua admissão (em outubro de 1992), sempre exerceu atividades laborais em ambiente insalubre e neste sentido, a própria Administração, por meio da Secretaria da Saúde emitiu Laudo Técnico concluindo que: “a servidora acima apresentou efetiva exposição de modo permanente, nem ocasional e nem intermitente, aos agentes nocivos especificados” (fls. 77).



    Observa-se que os agentes nocivos especificados neste laudo são: vírus, bactérias e fungos e, repita-se; a autora está exposta a este ambiente nocivo à saúde desde sua admissão, ocorrida no ano de 1992 e recebe o adicional de insalubridade no grau máximo (fls. 79).



    Além disso, a Administração Pública, por meio da Diretoria Técnica do Serviço de Recursos Humanos, em 7.7.2018, atestou que a autora possui mais de 25 anos “de tempo de serviço público atendendo ao disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal” (fls. 135).



    (...)



    5. Quanto à paridade e integralidade, a sentença dispôs o seguinte: “Tratando-se o presente caso de aposentadoria com regramento especial previsto no art. 40, § 4º, inciso III e, também incluída a Emenda Constitucional nº 47, que firma a necessidade de regulamentação por lei complementar que delimite a forma de cálculo do benefício, é certo que tem direito à integralidade e à paridade, vez que não pode ser prejudicada pela ausência das leis regulamentares”.



    Neste aspecto, deve ser observado que a autora, apesar de ter ingressado no serviço público antes da vigência da Emenda à Constituição 41/2003, poderá obter a aposentadoria especial com integralidade e paridade, desde que cumpridas as regras de transição promovidas pela Emenda à Constituição 47/2005.



    (...)



    7. Por fim, o abono de permanência é direito instituído pela Emenda à Constituição 41/2003 constituindo devolução de desconto previdenciário ao servidor que, apesar de preencher os requisitos para se aposentar, opta por permanecer no serviço.



    Portanto, a autora realmente tem direito à devolução destes descontos previdenciários deste o momento em que, permanecendo em atividade, poderia se aposentar, direito que cessa no momento em que o servidor passa para a inatividade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente